Tribunal: TJDFT
Processo: 0709615-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709615-98.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ITALO CONRADO MEIRA, HELTON ISAMU CARVALHO TUTIDA AGRAVADO: GILNETO ALVES DUARTE, PEDRO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI, PEDRO GIL FONSECA DUARTE, ISABELA FONSECA ALVES DUARTE, MANOEL PATRICIO NETO DECISÃO Agravo de Instrumento n. 0709615-98.2023.8.07.0000 Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIO ITALO CONRADO MEIRA e HELTON ISAMU CARVALHO TUTIDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710149-95.2021.8.07.0005, promovido pelos agravantes em desfavor de GILNETO ALVES DUARTE, PEDRO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI, PEDRO GIL FONSECA DUARTE, ISABELA FONSECA ALVES DUARTE e MANOEL PATRICIO NETO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 149656346 do processo de origem) a d. Magistrada de primeiro grau, com fundamento no artigo 883, IV, do Código de Processo Civil, acolheu a impugnação à penhora de verba remuneratória ofertada pelo agravado GILNETO ALVES DUARTE, e determinou a transferência da quantia de R$2.442,23, bloqueada no ID 142021364 dos autos de origem, para a conta bancária indicada pelo executado ao juízo. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes argumentam, em síntese, a possibilidade de manutenção da penhora da referida quantia, ao fundamento de que, excepcionalmente, a jurisprudência pátria admite a penhora de verba salarial. Assevera que, como no cumprimento de sentença originário também se busca o pagamento de honorários advocatícios, é possível a conscrição da verba penhorada. Argumenta que o devedor percebe aposentadoria líquida no valor de R$ 9.588,25 (nove mil quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), de maneira que o montante bloqueado não inviabilizaria o sustento próprio e de sua família. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a manutenção do valor penhorado em conta judicial e, posterior transferência aos agravantes. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão vergastada, para que seja confirmada a tutela recursal vindicada no recurso. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi acolhida a impugnação ofertada pelo agravado para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 2.442,23 (ID 149656346 dos autos de origem) no primeiro grau de jurisdição, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de efeito suspensivo, a despeito de haver sido requerida a “concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal”. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis2 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves3: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal restringe-se em verificar a possibilidade de manutenção do bloqueio do montante de R$ 2.442,23 (dois mil quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos), porquanto ostentaria natureza salarial (alimentar). Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). A constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. No caso em exame, observa-se que foi deferida a busca de bens dos devedores por meio da utilização de sistemas postos à disposição do juízo, resultando em bloqueio da quantia de R$ 2.442,23 (dois mil quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos) na conta corrente de GILNETO ALVES DUARTE – ID 14021364 – pág. 8. Com a impugnação, o devedor colacionou os documentos de IDs 148543108, 148543111, 148543113, 148543115 e 148543116, que evidenciam a natureza alimentar da verba objeto da constrição judicial. Por outro lado, a verba devida pelo executado não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Destarte, a penhora dos valores dependeria da comprovação de que a constrição não irá comprometer a subsistência do agravado GILNETO ALVES DUARTE e de seus familiares. Neste sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO.EXCEÇÃO ÀIMPENHORABILIDADE. § 2o, DO ART. 833, DO CPC. EREsp 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora de 10% do salário da parte executada. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a penhora de 30% dos vencimentos da devedora. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 2.1. Nesse sentido, segue o referido julgado: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais." (EREsp 1.582.475MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3102018, REPDJe 1932019, DJe 16102018). 3. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 4. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 5. No caso, depreende-se que a devedora é analista de controle do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e percebe R$ 24.021,58 bruto e, após abatidos descontos obrigatórios e empréstimos consignados, percebe líquido R$ 10.601,89. 6. Levando-se em conta que a execução deve ser útil e deve considerar o melhor interesse do credor, processando-se da forma menos onerosa para o devedor, é possível a penhora de 10% da remuneração da agravada, até a quitação do débito. 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1355592, 07131717920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 28/7/2021.Pág.:Sem Página Cadastrada.)- grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE TRINTA POR CENTO (30%) DA VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, situações que não se materializam no caso vertente. 3. Agravo de instrumento não provido. Decisão: NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MAIORIA, VENCIDA A 1a VOGAL/DES. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO, QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. [Classe do Processo: 07279637220208070000 - (0727963-72.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1389622. Data de Julgamento: 25/11/2021. Órgão Julgador: 4a Turma Cível. Relator: ARNOLDO CAMANHO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 09/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada] – grifo nosso. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, identificar quais seriam as reais condições financeiras do executado GILNETO ALVES DUARTE, podendo a penhora inviabilizar o custeio de sua própria subsistência e de seus familiares. Com efeito, apesar dos exequentes terem requerido a penhora de salários dos devedores no ID 137190796 dos autos de origem, o pedido não foi ainda apreciado pelo juízo de primeiro grau, que, por meio da decisão de ID 139623407 dos autos de referência, limitou-se a deferir a pesquisa de bens por meios dos sistemas que estão à sua disposição. Nesse contexto, não foram opostos embargos de declaração pelos agravantes com o intuito de viabilizar a análise desse pedido, operando-se, portanto, a preclusão. Destaque-se, nesse sentido, que os agravantes, em razão dos princípios que regem a execução, poderão renovar o pleito de penhora dos salários perante o juízo a quo. Portanto, o bloqueio de valores se deu em razão da utilização do SISBAJUD (ID 142021364 dos autos de referência) e não em razão de determinação de penhora de salários. Ademais, os contracheques juntados nos autos de origem demonstram que o devedor tem recebido à título de remuneração valor líquido em montante inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Também existem diversas anotações de descontos de empréstimos bancários. No mesmo panorama, nos extratos juntados há a anotação de bloqueios judiciais em valor superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais) e a anotação de débito referente à prestação de novação de dívida em valor mensal superior a R$ 1.000,00 (mil reais) – ID 148543108. Desse modo, neste momento processual não se pode aferir se a manutenção da constrição judicial poderá comprometer a subsistência do devedor. Portanto, faz-se necessária uma análise mais aprofundada sob o aspecto, sob pena de prejudicar em demasiado a subsistência do devedor e de seus familiares, o que se mostra incompatível neste momento processual. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível de Planaltina, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. _______________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 23 de março de 2023 às 13:34:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora